Tribunal: TJES
Processo: 0032741-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032741-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituto de previdência estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repetição de indébito proposta em face de espólio e instituição financeira, visando ao ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de aposentadoria após o óbito do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o espólio do falecido segurado pode ser responsabilizado pela devolução dos valores pagos indevidamente após o óbito; e (ii) determinar se o banco réu responde objetivamente pelo dano alegado, em razão da manutenção dos pagamentos e da liberação dos valores em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O espólio não possui personalidade jurídica própria, sendo composto pelo conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. Dessa forma, não pode ser responsabilizado por obrigação não contraída pelo de cujus, tampouco responder por atos de terceiros que indevidamente se apropriaram dos valores.

2. O banco não pode ser responsabilizado objetivamente, pois os valores foram direcionados ao pagamento de obrigações assumidas pelo segurado antes de seu falecimento ou retirados por terceiros antes da comunicação de óbito à instituição financeira.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, em situação análoga, que a restituição de valores indevidamente pagos após o óbito do segurado deve ser exigida daqueles que efetivamente se beneficiaram da quantia, não cabendo a responsabilização irrestrita do espólio.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituto de previdência estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repetição de indébito proposta em face de espólio e instituição financeira, visando ao ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de aposentadoria após o óbito do segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o espólio do falecido segurado pode ser responsabilizado pela devolução dos valores pagos indevidamente após o óbito; e (ii) determinar se o banco réu responde objetivamente pelo dano alegado, em razão da manutenção dos pagamentos e da liberação dos valores em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O espólio não possui personalidade jurídica própria, sendo composto pelo conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. Dessa forma, não pode ser responsabilizado por obrigação não contraída pelo de cujus, tampouco responder por atos de terceiros que indevidamente se apropriaram dos valores. 2. O banco não pode ser responsabilizado objetivamente, pois os valores foram direcionados ao pagamento de obrigações assumidas pelo segurado antes de seu falecimento ou retirados por terceiros antes da comunicação de óbito à instituição financeira. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, em situação análoga, que a restituição de valores indevidamente pagos após o óbito do segurado deve ser exigida daqueles que efetivamente se beneficiaram da quantia, não cabendo a responsabilização irrestrita do espólio. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação desprovido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032741-37.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em ““ação condenatória de repetição do indébito” proposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, em face do ESPÓLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA e do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelados, objetivando o ressarcimento dos valores indevidamente pagos a título de aposentadoria após o óbito do ex-segurado, no valor histórico de R$ 8.845,49 (oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), que teriam sido sacados da conta corrente do
de cujus
.

Pela sentença id 11891366, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que os réus são ilegítimos para responderem pelo dano aduzido na petição inicial, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 11891367, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o Espólio Apelado teria obrigação de restituir os valores, ao passo que o Banco Apelado responderia objetivamente pela falha no serviço prestado ao permitir a realização de saque por terceiros após o falecimento do ex-segurado.

O BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 11891369, pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo o Espólio Apelado, revel na origem, quedado-se inerte.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032741-37.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação condenatória de repetição do indébito” proposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, em face do ESPÓLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA e do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelados, objetivando o ressarcimento dos valores indevidamente pagos a título de aposentadoria após o óbito do ex-segurado, no valor histórico de R$ 8.845,49 (oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), que teriam sido sacados da conta corrente do
de cujus
.

Pela sentença id 11891366, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que os réus são ilegítimos para responderem pelo dano aduzido na petição inicial, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 11891367, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o Espólio Apelado teria obrigação de restituir os valores, ao passo que o Banco Apelado responderia objetivamente pela falha no serviço prestado ao permitir a realização de saque por terceiros após o falecimento do ex-segurado.

O BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 11891369, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A despeito da irresignação do Apelante, sua pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque, em que pesem os argumentos aduzidos em suas razões recursais, não restou demonstrada a pertinência subjetiva das partes requeridas, tendo em vista que, consoante se extrai do autos, os saques na conta corrente da ex-segurada, a
de cujus
Talita de Oliveira Correa, foram vertidos ao pagamento de empréstimos consignado tomado junto ao próprio Apelado
antes
da comunicação do óbito da segurada à instituição financeira, e/ou realizados por terceiro, não tendo restado comprovado que tenham sido realizados pelo próprio espólio (por seu representante legal).

Assim, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo a
quo,
em estrita observância a julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça (veja-se, exemplificativamente, 0006932-11.2015.8.08.0024, 0000572-90.2016.8.08.0035, 0021097-24.2019.8.08.0024 e 0004450-90.2015.8.08.0024),

não é da instituição financeira a responsabilidade quanto as informações relativas à interrupção do pagamento.

Por fim, e também na esteira do fundamento já adotado pelo Juízo
a quo
, o espólio, como cediço, cuida-se de ficção jurídica que compreende o conjunto de bens, direito e obrigações do
de cujus
, razão pela qual, enquanto ente despersonalizado, não pode ser responsabilizado pelo evento danoso objeto da presente ação, na forma do art. 186, do Código Civil.

Ademais, tampouco se cuida de hipótese de dívida contraída antes do falecimento da beneficiária, de modo que o acervo hereditário pudesse responder pela respectiva obrigação, consoante expressa dicção do art. 1.997, do Código Civil, mas de apropriação indevida de terceiros.

Não é outro o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em situação análoga à presente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO ENTE PÚBLICO APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Distrito Federal demandou ação de ressarcimento contra o Espólio de Elisabete Alves de Souza Neves visando à condenação do espólio à restituição dos valores depositados na conta ex-servidora pública, a título de remuneração e de gratificação natalícia, após o seu falecimento.

2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa (art.884 do CC/2002). De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi auferida pelas herdeiras da ex-servidora.

3. Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte (arts. 2º c/c 6º, ambos do CC/2002). A ex-servidora pública não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia ora pleiteada.

4. Para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), necessita-se de personalidade jurídica (art. 1º do CC/2002). Se a de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo não existir mais vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e a servidora após o falecimento dessa.

5. O espólio responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC/2015 e 1.997 do CC/2002). Por isso, o espólio não deve responder pelo enriquecimento sem causa das herdeiras que não é atribuível à falecida.

6. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação nos termos do art. 17 do CPC/2015.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.805.473/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020.)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)